Tribunal: TCU
Processo: 007.094/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria concedida pela Universidade Federal de Minas Gerais. ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar legal, excepcionalmente, e autorizar o registro do ato de concessão de aposentadoria à Sra. Lisbela Amalia Ramos Leles; 9.2. dispensar a reposição das quantias indevidamente recebidas pela interessada, presumidamente de boafé, consoante o enunciado 106 da súmula de jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar à Universidade Federal de Minas Gerais que, no prazo de 15 (quinze) dias: 9.3.1. exclua dos contracheques da interessada a rubrica "082375-VENC. BAS COMP. ART.15 L11091/05 (Complemento de soldo, vencimento, subsídio, proventos, etc.) ", referente ao "vencimento básico complementar"; 9.3.2. promova o recálculo do montante pago a título de anuênios ("00018-ANUENIO-ART. 244 LEI 8.112/1990 (Vantagem de caráter pessoal - Adicional por tempo de serviço"), aplicando sobre o provento básico o percentual correspondente ao efetivo período de serviço prestado pela interessada junto à universidade; 9.3.3. comunique a esta Corte as providências adotadas, sob pena de solidariedade na obrigação de ressarcimento das quantias pagas após essa data, sem prejuízo das sanções previstas na Lei 8.443/1992, nos termos do art. 19, caput , II, e § 2o, c/c art. 6o, § 1o, da IN/TCU 78/2018; 9.3.4. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada, informando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de recursos admitidos pela Lei 8.443/1992 não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após sua notificação, caso os recursos não sejam providos, e encaminhe a este Tribunal, no mesmo prazo, a comprovação dessa comunicação, na forma do disposto no art. 21 da IN/TCU 78/2018; 9.4. ordenar à AudPessoal que acompanhe o cumprimento das determinações insertas nos itens 9.3.1 e 9.3.2 deste acórdão 9.5. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.